Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700236-36.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO AGRAVADO: ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP, RICARDO AUGUSTO COMELLI ANTUNES, CAROLINE DA COSTA LEAL ANTUNES, PEDRO IVO MARINI TAHAN, MARCOS AURELIO QUINTELLA CAMINHA DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 10/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR